Tribunal: TJDFT
Processo: 0724842-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724842-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA TEIXEIRA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E S P A C H O Trata-se de agravo interno (ID 32126753) interposto por FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA TEIXEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ante decisão deste Relator (ID 31253434) que, ao reconhecer a inexistência de interesse recursal, julgou prejudicado o agravo de instrumento anteriormente interposto. Compulsando o agravo interno, verifica-se que esse recurso pugnou pelo conhecimento do agravo de instrumento sob o fundamento de que tanto a parte quanto seu advogado deteriam legitimidade ativa concorrente para recorrer da decisão que tratou dos honorários advocatícios sucumbenciais. Vislumbra-se, a princípio, a existência de um desencontro entre a fundamentação da decisão desta Relatoria, ora recorrida, e as razões do agravo interno, posto que aquela não conheceu do recurso por ausência de interesse recursal, enquanto este defende o recebimento do agravo de instrumento sob a justificativa de que a parte seria legítima. De se enfatizar que a legitimidade não está em discussão e, ademais, foi expressamente reconhecida na decisão recorrida, ao ter salientado que “o Agravante, apesar da sua legitimidade, não apresenta interesse recursal, ante a inexistência de utilidade do provimento objeto de sua pretensão recursal, em razão de não ter direito à verba em discussão, notadamente, quando se constata que a utilidade somente poderia advir para o causídico desta parte processual e para o Agravado (responsável pelo pagamento dos honorários)” (ID 31253434 - Pág. 3). Como é consabido, os recursos devem observar estritamente o princípio da dialeticidade, positivado, no que toca ao agravo interno, no § 1o do art. 1.021 do CPC, segundo o qual “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada”. Em vista disso e com fundamento nos artigos 10 e 933 do CPC, intime-se o agravante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias sobre a observância do princípio da dialeticidade por parte do agravo interno. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de maio de 2022 15:30:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador